Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-62.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PROVA DO SEU EMPREGO. PALAVRA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE SER SIMULACRO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO COM ARMA PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇA. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a incidência da causa de aumento de pena do crime de roubo consistente no emprego de arma de fogo são prescindíveis a sua apreensão e perícia, quando sua efetiva utilização fica demonstrada por outros elementos probatórios, como a palavra da vítima.
2. Compete à Defesa o ônus de provar a alegação de que se tratava de simulacro de arma de fogo na prática do roubo, consoante artigo 156, "caput", do Código de Processo Penal.
3. Correta a análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois é dotado de especial reprovabilidade o delito de roubo praticado com arma de fogo na presença de uma criança, de 7 (sete) anos de idade, que está em fase de formação de sua personalidade e ficou apavorada.
4. Recurso desprovido.